Tribunal: TJES
Processo: 5004256-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004256-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JUVENAL DOS SANTOS PINTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO - MARIANA-MG - ACIDENTE DE CONSUMO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO A PARTIR DO TERMO DE AJUSTAMENTO - PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - O
caso vertente atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2 - Nesse contexto, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC e considerando a interrupção do prazo prescricional, decorrente do
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às rés, até 26/10/2018, é certo que se término se deu em 26/09/2023, de forma que a presente ação, ajuizada no dia de 07/02/2023, não se encontra fulminada pela prescrição.

3 -
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004256-28.2025.8.08.0000

Agravante:
Samarco Mineração S.A.

Agravados: J
uvenal dos Santos Pinto e outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Juvenal dos Santos Pinto
, que rejeitou a alegação de prescrição arguida pela agravante.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) não há relação de consumo com o agravado, nem situação jurídica que permita enquadrá-lo como consumidor por equiparação, pois inexiste vínculo de consumo entre as partes; (b) a prescrição trienal deveria ser aplicada, pois a pretensão se refere à reparação por danos materiais e morais, sendo disciplinada pelo CC; (c) o prazo iniciou-se na data do rompimento da barragem, em 05/11/2015, e expirou em 05/11/2018, antes do ajuizamento da ação pelo agravado em 07/02/2023; (d) o Termo de Compromisso (TC), firmado entre o Ministério Público e as empresas envolvidas, não teria o condão de interromper o prazo prescricional em favor do agravado, pois o TC refere-se apenas a questões específicas e não configura reconhecimento de direito ou relação de consumo. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão no ID 12871110, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo postulado.

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Juvenal dos Santos Pinto
, que rejeitou a alegação de prescrição arguida pela agravante.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) não há relação de consumo com o agravado, nem situação jurídica que permita enquadrá-lo como consumidor por equiparação, pois inexiste vínculo de consumo entre as partes; (b) a prescrição trienal deveria ser aplicada, pois a pretensão se refere à reparação por danos materiais e morais, sendo disciplinada pelo CC; (c) o prazo iniciou-se na data do rompimento da barragem, em 05/11/2015, e expirou em 05/11/2018, antes do ajuizamento da ação pelo agravado em 07/02/2023; (d) o Termo de Compromisso (TC), firmado entre o Ministério Público e as empresas envolvidas, não teria o condão de interromper o prazo prescricional em favor do agravado, pois o TC refere-se apenas a questões específicas e não configura reconhecimento de direito ou relação de consumo. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendo que não vinga a tese recursal, tendo em vista que o entendimento exposto pelo magistrado de 1º grau está em concordância com o posicionamento que este e. TJES tem adotado em casos análogos ao que se aprecia:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PELAS EMPRESAS POLUIDORAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou bystander. Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 29/05/2023. Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste. Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5008543-68.2024.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio Cezar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil. Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da actio nata, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. 2) Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022. 4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018. 5) Recurso desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011154-28.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

Nesse contexto, aplicando-se ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC e considerando a interrupção do prazo prescricional, decorrente do
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às rés, até 26/10/2018, é certo que se término se deu em 26/09/2023, de forma que a presente ação, ajuizada no dia de 07/02/2023, não se encontra fulminada pela prescrição.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.